Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726267-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAIANE NERES GUIMARÃES RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a classificação de candidato em concurso público destinado ao preenchimento de determinada quantidade de vagas e à formação de cadastro de reserva não lhe dá direito subjetivo à nomeação, tendo o aprovado excedente (além do número de vagas ofertadas), nesses casos, mera expectativa de direito quanto a sua convocação pela Administração Pública, salvo, claro, hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a contratação irregular de terceirizados em nítida substituição aos aprovados no certame, preterição de classificação, dentre outras, o que não é o caso dos autos. 2. Para que surja o direito à nomeação é necessário prova robusta e inconteste da preterição de candidatos, o que não se pode olvidar quando o edital convoca 70 vezes mais candidatos do que o inicialmente previsto no certame. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, incisos II e V, ao argumento de que teria direito subjetivo à nomeação no concurso, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, do acesso ao cargo público, da moralidade, da legalidade. Defende que não poderia ter ocorrido a contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções do cargo público para o qual existam candidatos aprovados em concurso, o que teria ensejado a sua preterição no certame. b) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No tocante à suposta violação ao artigo 37, incisos II e V, da CF, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 837311 (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 2/12/2014 - Tema 784) assentou: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027